Tribunal: TJSP
Processo: 2140454-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-14
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Agravante que, intimado a pagar o débito em 15 dias, limitou-se a oferecer bem imóvel à penhora, apresentando, no mesmo ato, impugnação alegando excesso de execução. Exequente que não aceitou o bem indicado. Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo o excesso de execução, e fixando multa e honorários nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Agravante que, intimado a pagar o débito em 15 dias, limitou-se a oferecer bem imóvel à penhora, apresentando, no mesmo ato, impugnação alegando excesso de execução. Exequente que não aceitou o bem indicado. Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo o excesso de execução, e fixando multa e honorários nos termos do art. 523, § 1o do CPC. Recusa justificada, eis que ainda não esgotada a busca pelos ativos financeiros da executada. Oferta de bem imóvel que não se confunde com o pagamento espontâneo, tampouco com o depósito judicial do débito. Manutenção da decisão de primeiro grau.

Recurso não provido.